Tribunal: TJPA
Processo: 0813180-78.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813180-78.2026.8.14.0000

PACIENTE: ELTON LOBATO DIAS

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. LESÃO CORPORAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar impetrado em favor de investigado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, lesão corporal e associação criminosa (art. 157, §2º, II, art. 129 e art. 288, do Código Penal), contra decisão do Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém.

2.

A impetração sustenta que o paciente teria sido preso ilegalmente, sem situação de flagrante delito e sem ordem judicial, enquanto estaria enfermo. Pede o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Liminar Indeferida. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão do paciente configura constrangimento ilegal, em razão da alegada ausência de flagrante delito ou de ordem judicial válida; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prisão do paciente decorre do cumprimento de mandado de prisão preventiva regularmente expedido pelo Juízo da Vara de Juiz de Garantias da Região Metropolitana de Belém, após representação da autoridade policial no âmbito de inquérito policial.

5.

A decisão que decretou a prisão preventiva evidencia a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, fundamentando a necessidade da custódia cautelar com base na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta dos fatos, decorrente da atuação coordenada dos investigados, da divisão de tarefas e do emprego de violência física intensa contra a vítima.

6.

A alegação de enfermidade do paciente no momento do cumprimento do mandado não é comprovada por documentação idônea e não foi acompanhada de pedido específico relacionado ao seu estado de saúde.

7.

A decisão judicial demonstra a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, diante do risco de reiteração delitiva e da forma organizada de atuação do grupo investigado.

8.

Inexistentes ilegalidade manifesta, teratologia ou constrangimento ilegal aptos a justificar a concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. Não há constrangimento ilegal configurado pela prisão decorrente do cumprimento de mandado de prisão preventiva regularmente expedido, mesmo ausente situação de flagrante delito. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela atuação organizada e em associação dos agentes e pela violência empregada, justifica a segregação cautelar. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando o Juízo demonstra concretamente a insuficiência das providências previstas no art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA,
Habeas Corpus
Criminal nº 0827088 42.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 02.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
writ e
denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Elton Lobato Dias, em face de ato do Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, no Pedido de Prisão Preventiva n° 0805451-59.2026.8.14.0401, em que figura como acusado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, lesão corporal e associação criminosa, tipificados no art. 157, §2º, II, no art. 129 e no art. 288, todos do Código Penal.

O impetrante alega que o paciente estaria sob grave constrangimento ilegal, porque teria sido preso após policiais civis, sem identificação e sem mandado judicial, adentrarem a residência dos pais do paciente, promovendo suposta busca ilegal. Não o encontrando nesse local, os policiais civis teriam se deslocado até a residência da namorada do paciente, onde o teriam encontrado acamado e enfermo, supostamente acometido por catapora.

Aduz que, mesmo nesse cenário, o paciente teria sido conduzido à Delegacia de Polícia Civil sob a alegação genérica de envolvimento com torcida organizada, supostamente sem qualquer situação de flagrante delito e sem ordem judicial.

Suscita que a privação de liberdade teria ocorrido arbitrariamente, sem respaldo legal e em violação direta à Constituição.

Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente e, no mérito, a concessão da ordem, com o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 36680715).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 36816670).

O Ministério Público nesta superior instância, através da eminente Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
, considerando como supressão de instância a existência de pedido de revogação de prisão preventiva ainda pendente de análise pelo Juízo da Vara de Garantias da Região Metropolitana de Belém.

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ.

2. Mérito.

2.1. Do pedido de relaxamento da prisão preventiva.

O impetrante alega a ocorrência de ilegalidade na prisão do paciente, suscitando que teria sido privado de liberdade sem a existência de situação de flagrante ou mandado de prisão em seu desfavor.

Observando as informações colacionados pela autoridade coatora (ID 36816670), verifica-se que a prisão preventiva do paciente se lastreou em mandado expedido após representação realizada pela autoridade policial, no bojo do IP n° 00733/2026.100016-8.

Consta da decisão que decretou a custódia e determinou a expedição do mandado (ID 173729230 – processo de referência):

“
No tocante a ELTON LOBATO DIAS, os autos indicam que teria conduzido outra motocicleta utilizada na ação
(HONDA TITAN PRETA, placa TVR-3F95),
havendo registros de monitoramento por GPS que o posicionariam no local dos fatos no momento do crime (Id. 172138024, págs. 12/13), além de menção a antecedentes por delitos patrimoniais.

[...]

A dinâmica delitiva indica atuação organizada, com divisão de tarefas e uso de motocicletas para execução e fuga.

Portanto,
a materialidade delitiva encontra-se evidenciada, ainda que em juízo de cognição sumária, pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência nº 00321/2026.100486-9, pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta a existência de lesões corporais na vítima, bem como pelas imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e rastreios de GPS dos veículos envolvidos
, coligidos no Inquérito Policial nº 00733/2026.100016-8 (Id. 172061030).

Os indícios de autoria, por sua vez, mostram-se igualmente presentes, ainda que em sede de análise perfunctória, a partir do relatório de Id. 172138024, que descreve a individualização das condutas atribuídas aos investigados, com base em imagens, monitoramento de veículos e depoimentos colhidos em sede administrativa.

Ante todo o exposto, e diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas, e dos demais documentos apresentados, fortes são os indícios de que os investigados
ELTON LOBATO DIAS
, MAYCON MOREIRA CUNHA, MARCUS VINICIUS DAMASCENO VELOSO e MIRIAM STEFANY GOES FONSECA DOS SANTOS tenham cometido os delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes, de lesão corporal e de associação criminosa contra a vítima YASMIN FERNANDA CARMIN SOUSA, restando caracterizado, assim, o
fumus comissi delict
.

[...]

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade (
periculum libertatis
),
a narrativa apresentada descreve a necessidade de prisão preventiva dos investigados para a garantia da ordem pública
.

[...]

No caso concreto, o
modus operandi
empregado pelos investigados revela acentuada periculosidade social, nos termos do art. 312, §3º, I do Código de Processo Penal, uma vez que o delito teria sido praticado por diversos agentes, em atuação coordenada, mediante violência física intensa contra a vítima, a qual teria sido derrubada ao solo e agredida com chutes e socos, em via pública e no período noturno.
Tal circunstância evidencia, em tese, não apenas a gravidade abstrata do delito, mas sobretudo a periculosidade concreta, marcada pela agressividade da conduta e pela vulnerabilidade da vítima, que se encontrava sozinha no momento dos fatos
”. (grifos)

Consoante se depreende da decisão acima exposta, o Juiz da Vara das Garantias da Região Metropolitana de Belém consignou a existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e ressaltou a necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta do fato delituoso, o modo de agir e o perigo concreto gerado pela liberdade dos envolvidos no crime.

Diante da existência de fundamento para a segregação cautelar, observou a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, ressaltando que:

“
A liberdade dos investigados, nas circunstâncias delineadas, revela-se potencialmente lesiva à ordem pública, seja pela gravidade concreta do fato, seja pelo risco de reiteração delitiva e pela forma organizada de atuação
, o que indica a insuficiência, neste momento, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, para resguardar adequadamente o meio social”. (grifos)

Ao contrário do que aduz o impetrante, depreende-se que a decisão de decretação da prisão preventiva fundamentou, de forma suficiente, os motivos ensejadores da segregação cautelar e o não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, lastreando a privação de liberdade em mandado expedido dentro dos critérios legais.

No tocante à alegação de que o paciente estaria enfermo no momento do cumprimento do mandando de busca e apreensão, observa-se que o impetrante não colacionou qualquer documentação comprobatória.

Não prospera, portanto, a assertiva de condução e prisão ilegais do paciente.

2.2. Da aplicação de medidas cautelares.

O impetrante requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares.

Conforme anteriormente demonstrado, mediante excertos do ato decisório de decretação da prisão preventiva, houve fundamentação pela autoridade coatora quanto ao descabimento das medidas cautelares diversas da prisão, notadamente em garantia da ordem pública.

A matéria não foi reanalisada em sede da audiência de custódia, realizada no dia 06/05/2026, vez que o pleito seria objeto de análise judicial própria, em apartado.

Consta do referido termo da audiência de custódia que “não há novo elemento a ser considerado para alteração da decisão que consta dos autos, nos termos do art. 316 do CPP” (ID 174944464 – processo de referência), preservando-se, dessa forma, a contemporaneidade e a necessidade da medida cautelar imposta.

Diante das informações apresentadas neste
writ
, o qual inadmite dilação probatória, não há argumentos capazes de desconstituir o juízo da autoridade tida como coatora quanto ao cabimento, a necessidade e a proporcionalidade da prisão cautelar, não se afigurando adequadas as medidas diversas da prisão, na linha do entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão impugnada demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPP, tais como a gravidade concreta dos delitos, a fuga do distrito da culpa e a ausência de colaboração processual
.

[...]

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a contemporaneidade da prisão quando os fundamentos permanecem presentes no momento da decisão
, sendo idônea sua decretação em razão da fuga prolongada.

7.
A decisão recorrida está devidamente fundamentada, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0827088-42.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/02/2026). (grifos)

Ausente qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia nas decisões de decretação e de manutenção da prisão preventiva do paciente, não há constrangimento ilegal a ser reparado pela via estreita do
Habeas Corpus
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026